Tribunal: TJMT
Processo: 1031287-91.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031287-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MERCANTIL LUNA LTDA - CNPJ: 02.872.289/0001-64 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MERCANTIL CANÓPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (PLANETARIUM MOTOS) (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MERCANTIL LUNA LTDA - CNPJ: 02.872.289/0001-64 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MERCANTIL LUNA LTDA - CNPJ: 02.872.289/0001-64 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 9.873/199 – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA SEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU
– OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL VERIFICADA – OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO

DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO –

REJEITADOS – EMBARGOS DA EMPRESA MERCANTIL LUNA – ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

2.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, de omissão relativa ao ônus de sucumbência. Todavia, não se lhes atribui efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece inalterado.

3.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Mercantil Luna Ltda e pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido nos Recursos de Apelação Cível, interpostos pelas partes, pela qual negou-se provimento aos apelos para manter a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

O Embargante, Mercantil Luna, sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e obscuro, sob o argumento de que não foram analisadas as questões alegadas na manifestação, no que concerne à ausência de fundamentação do ato administrativo que originou a multa.

Aduz que a decisão administrativa, objeto da controvérsia, não subsumiu os fatos às normas ao reconhecer a alegada relação de consumo, sendo certo que restou ausente até mesmo o respectivo conteúdo normativo que embasaria a sua condenação.

Pontua, ainda, que o acórdão foi omisso, quanto ao arbitramento da verba sucumbencial, eis que teria decaído de parte mínima do seu pedido e, por isso, caberia ao Estado de Mato Grosso arcar com a integralidade dos honorários de sucumbência.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que sejam sanados os alegados vícios, de modo a conceder efeitos infringentes para que o apelo seja provido.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, embarga do
decisum,
ao argumento de que houve contradição, porquanto mesmo reconhecendo que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, todavia, não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência exclusiva da Administração Pública.

Contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso. (id. 211788194).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,
RELATOR

Egrégia Câmara,

Pretendem, os Embargantes, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação, assim julgou:

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 9.873/199 – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA SEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal, entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais

2.Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

3.Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

4.Visualizada a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumulada com a necessidade do ajuste da aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a redução da multa aplicada é medida que se impõe.

Dos embargos da empresa Mercantil Luna

Segundo afirma o Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar, quanto às alegações no apelo, concernente ao pedido de nulidade da multa aplicada pelo PROCON, bem ainda quanto aos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe obscuridade no acórdão objurgado, porque deixou de observar as razões relativas à plausibilidade dos motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo PROCON, mormente, relativa à intervenção indevida na autonomia privada da Embargante, bem ainda, com relação ao valor, que aduz ser desproporcional e abusivo.

Assevera que a contradição reside no fato de que ao reconhecer a desproporcionalidade da multa aplicada, mas considerar a penalidade válida, não levou em consideração o alegado nas razões do apelo, relativas à deficiência de fundamentação.

A alegação da existência dos vícios no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Com efeito, diz-se de omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Não se deve considerar o acórdão omisso, ou mesmo contraditório, por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante.

Deveras, ressalta-se que cabe ao Poder Judiciário a fiscalização das decisões administrativas, mas, no que pertine à legalidade, e, de modo algum, intervir no mérito dos seus atos.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles
[1]
:

“O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários.

(...)

Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...)”

Com efeito, a doutrina não admite a interferência do Poder Judiciário no pertinente ao mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea da Constituição Federal (art. 60, § 4º, III).

Eduardo Appio
[2]
, sobre o tema:

A intervenção do Poder Judiciário não pode ser conceituada como uma invasão da atividade legislativa ou administrativa, nos casos em que não exista a reserva absoluta da lei ou ainda quando a Constituição não houver reservado ao administrador (Executivo) a margem de discricionariedade necessária ao exercício de sua função. Não havendo a reserva absoluta da lei, a intervenção judicial na própria formulação das políticas públicas se mostra compatível com a democracia, desde que observados mecanismos de comunicação entre a instância judicial e a sociedade, através das instâncias de democracia participativa.

(...)

A substituição do legislador/administrador público pela figura do juiz não se mostraria politicamente legítima na medida em que (1) o administrador público (Executivo) e o legislador foram eleitos, através do sufrágio universal, para estabelecer uma pauta de prioridades na implementação das políticas sociais e econômicas. Ademais, (2) o Judiciário não possui o aparato técnico para a identificação das reais prioridades sociais, tendo de contar, nestes casos, com as informações prestadas pela própria Administração Pública. Também (3) o fato de que a atividade-fim do Poder Judiciário é a de revisão dos atos praticados pelos demais Poderes e não sua substituição, enquanto a atividade-fim da Administração é estabelecer uma pauta de prioridades na execução de sua política social, executando-a consoante critérios políticos, gozando de discricionariedade, existindo verdadeira “reserva especial de administração. A discricionariedade do administrador não pode ser substituída pela do juiz. Ainda (4) com a indevida substituição a tendência natural seria a de um grande desgaste do Judiciário, enquanto Poder político, na medida em que teria de suportar as críticas decorrentes da adoção de medidas equivocadas e (5) o mais importante, imunes a uma revisão por parte dos demais Poderes. Portanto, o Poder Judiciário, como responsável pela fiscalização dos demais Poderes exercentes das funções de governo, não pode substituir essa atividade, a título de fiscalizar sua escorreita execução, sob pena de autorizar a intervenção dos Poderes Legislativo e Executivo na atividade judicial. Finalmente (6) a invasão da atividade de governo representaria uma autorização para um maior controle político do próprio Poder Judiciário, abrindo-se a possibilidade de interferência direta nas funções judiciais, através de leis aprovadas pelo Congresso que disponham sobre casos julgados ou ainda pela intervenção política do Executivo na escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal.

Dessarte, em que pese às alegações do Embargante, verifica-se que inexiste omissão ou contradição a ser reconhecida, já que, dos
documentos juntados à exordial, é possível vislumbrar que a condenação da empresa foi fundamentada na legislação consumerista, ou seja, após a conclusão de que houve violação aos direitos ao consumidor, a penalidade aplicada encontra respaldo técnico e legal no CDC, sobretudo a dosimetria da pena, que resultou na sua minoração, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O conjunto probatório trazido aos autos demonstrou que não há ilegalidade praticada pela Administração Pública, que, ao receber as reclamações do consumidor, as apurou e concluiu pela responsabilidade da empresa e, a toda evidência, observou o direito de defesa do Reclamado, ora Recorrente.

Posto isso, contrário às assertivas do Embargante, inexiste qualquer contradição a ser sanada, porquanto, no acórdão objurgado, há a devida fundamentação acerca do conjunto probatório, cuja decisão manteve a sentença proferida nos autos de base, que julgou procedentes, em parte, os pedidos nos autos da Ação Anulatória.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado no Recurso de Apelação Cível.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Outrossim, cumpre consignar que, com relação à verba sucumbencial, com razão a parte embargante, porquanto seus pedidos iniciais consistiram em:

a) a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM SEDE LIMINAR, determinando a suspensão da multa administrativa (DAR nº 000/95.226.590-75) no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), bem como a Ré seja obstada de proceder restrições (execução fiscal, protesto, negativação, bloqueio, dentre outras) em face da autora; b) O recebimento e deferimento do depósito judicial do valor de R$ 13.200,00 a título de caução; c) A citação da ré para, querendo, comparecer à audiência de Conciliação e responder aos termos da presente; d) no MÉRITO, que a multa administrativa (DAR nº 000/95.226.590-75), seja declarado invalida, bem como o Auto de Infração nº AI.2012.17.027 seja extinto, seja por esta autora não fazer parte da cadeia de consumo, seja porque ocorreu a prescrição do processo administrativo; e) condenação da ré nas custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 82, §2º e 85 “caput” do CPC;

Ao sentenciar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau, entretanto, julgou o pedido parcialmente procedente, para:

[i] declarar a nulidade da multa objeto do processo administrativo n. 0412- 035.583-8 e, como consequência, determinar sua fixação no mínimo legal, conforme prevê o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e art. 28 do Decreto n. 2.181/97;

Logo, constata-se que houve a sucumbência recíproca, eis que a ação foi procedente, em parte, para reduzir o valor da multa aplicada, sendo assim,
deve-se alterar a distribuição do ônus sucumbencial, em observância ao comando legal insculpido no artigo 86, do CPC.

Nesse sentido, esta e. Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – APELO PROVIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PREVISÃO DO ARTIGO 86 DO CPC – APLICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são admissíveis para sanar os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Configurada omissão os embargos de declaração devem ser acolhidos.

3. Na hipótese de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC.

(N.U 0071963-27.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO VERIFICADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ARTIGO 86 DO CPC – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA LÍQUIDA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de pelo menos um dos vícios previstos no artigo1.022 do Código de Processo Civil. Configurada a omissão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Tratando-se de sucumbência recíproca, ou seja, sendo cada litigante, em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do artigo 86 do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, diante da possibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido com a medida intentada.

(N.U 0046344-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Desse modo, as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, no percentual arbitrado na sentença, na forma rateada, 5% (cinco por cento) para cada litigante, sobre o valor da causa.

Dos Embargos do Estado de Mato Grosso

A Fazenda Pública Estadual embarga ao argumento de que houve contradição, porquanto mesmo reconhecendo que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT, todavia, não cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, pois o mérito é de competência exclusiva da Administração Pública.

Verifica-se, do caderno processual, que a multa em comento foi aplicada em razão do julgamento do Procedimento Administrativo n.

AI.2012.17.02, observados o direito ao contraditório e à ampla defesa, de sorte que inexistiu qualquer irregularidade no feito, a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, que, como é cediço, somente deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa.

Entrementes, o juízo de primeiro grau verificou que a multa foi fixada em valor desproporcional.

Nesse sentido, é cediço que a pena de multa, nos termos do artigo 57, do CDC, deve atentar-se à gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, de modo que tem caráter não só repressivo, como também preventivo, na medida que é aplicada com fins de evitar nova infração consumerista. Deve ser, contudo, adequada ao contexto da reclamação noticiada, bem como ao objeto discutido nos autos.

No caso em apreço, entretanto, ainda que tenha constado na decisão a dosimetria da pena, entendeu-se que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque a multa é incompatível com a realidade fática e o objeto da demanda administrativa.

Ademais, a empresa embargada é primária, portanto, como foi considerado na sentença, deve ser fator relevante para minorar a sanção pecuniária.

Como bem asseverado na decisão recorrida, apesar da regularidade do processo administrativo que deu azo à cobrança, ilustrando a condenação no montante citado alhures, evidenciou-se que o valor da multa aplicada se caracterizou exorbitante e de caráter confiscatório, impondo-se, em razão da adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua redução.

É certo, portanto, que, essa multa foi arbitrada por questões subjetivas, ou seja, discricionárias, e não objetivas, situação que permite ao Poder Judiciário, provocado para exercer o controle de legalidade, fazer a revisão, podendo atuar quando a sanção, tal como no caso, revelar-se mais gravosa que o necessário para resguardar o objeto jurídico tutelado pela norma infringida, impondo medida superior ao necessário para preservar o interesse público.

Ressalta-se, ainda, que ao contrário do sustentado pelo Estado de Mato Grosso, ora Embargante, não se pode impor ao Poder Judiciário critérios taxativos, para se fazer a revisão do ato administrativo discricionário em questão, como limite para o exercício do controle de legalidade, na medida em que tal conduta somente se exige de atos vinculados, o que não é o caso.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO ENTE MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE – PENALIDADE APLICADA - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

[...] A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

(TJMT, N.U 0008063-25.2014.8.11.0007, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15-4-2019, Publicado no DJE 8-5-2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADA – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA EMPRESA AUTUADA – LEGITIMIDADE – EXCESSIVIDADE DA MULTA ARBITRADA – INOCORRÊNCIA – INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – PENALIDADE PECUNIÁRIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PRETENDIDA REDUÇÃO – ACOLHIDA – QUANTUM ARBITRADO ACIMA 20% DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Não há que se olvidar que é licito ao Poder Judiciário examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...] Recurso parcialmente provido.

(TJMT, N.U 0000237-77.2015.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27-11-2018, Publicado no DJE 4-12-2018). [Destaquei]

Logo, não se verifica a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado no Recurso de Apelação Cível.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração do ente estatal, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Diante de tais razões, o não acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, e
ACOLHE-SE, EM PARTE,
os Embargos de Declaração
opostos pela empresa Mercantil Luna Ltda.,
apenas para suprir a omissão relativa à distribuição do ônus sucumbencial, colmatando-se, dessarte, a parte dispositiva do acórdão, que ficará assim redigido:

“Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
pro rata,
mantendo os honorários advocatícios no percentual e forma arbitrados na sentença.

É como voto.

[1]
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 22. ed., São Paulo: Malheiros, 1997, pp. 610-612

[2]

APPIO, Eduardo. Controle judicial das políticas públicas no Brasil, Curitiba: Juruá, 2006, pp. 150-152

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024